Tribunal: TJSP
Processo: 1058445-24.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de exigir contas – Conta corrente – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Preliminares – Legitimidade ativa dos sócios – Afastada – Personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a de seus sócios – Nulidade da r. sentença for falta de fundamentação – Não verificada – Fundamentação sucinta que não implica qualquer nulidade – Mérito - Pretensão que visa à

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de exigir contas – Conta corrente – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Preliminares – Legitimidade ativa dos sócios – Afastada – Personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a de seus sócios – Nulidade da r. sentença for falta de fundamentação – Não verificada – Fundamentação sucinta que não implica qualquer nulidade – Mérito - Pretensão que visa à prestação de contas acerca de anotação de "cobrança de juros" – Pedido que, em verdade, se resume a verdadeira revisão contratual – Impossibilidade – Entendimento já firmado pelo C. STJ, em sede de Recurso Especial Repetitivo - REsp 1497831/PR - Falta de interesse processual pela via eleita – Carência da ação reconhecida – Recurso do autor de desprovido – Sentença de improcedente alterada, ex officio, para julgar extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706809
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1058445-24.2019.8.26.0100, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante BRASFRUIT EXPORTAÇÃO E
IMPORTAÇÃO LTDA, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058445-24.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no 41026-
V/E/D/O/AL/S
VOTO No: 41026
APEL.No: 1058445-24.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 39a VARA CÍVEL (FORO CENTRAL)
APTE. : BRASFRUIT EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA;
APDO. : BANCO DO BRASIL S/A
APELAÇÃO
Ação de exigir contas
Conta
corrente
Sentença de improcedência

Recurso
da
autora

Preliminares

Legitimidade ativa dos sócios Afastada
Personalidade da pessoa jurídica não se
confunde com a de seus sócios
Nulidade
da r. sentença for falta de fundamentação
Não verificada
Fundamentação sucinta
que não implica qualquer nulidade – Mérito
- Pretensão que visa à prestação de contas
acerca de anotação de “cobrança de juros”
Pedido que, em verdade, se resume a
verdadeira
revisão
contratual

Impossibilidade
Entendimento já firmado
pelo C. STJ, em sede de Recurso Especial
Repetitivo - REsp 1497831/PR - Falta de
interesse processual pela via eleita

Carência da ação reconhecida Recurso do
autor
de
desprovido

Sentença
de
improcedente alterada, ex officio, para
julgar extinto o processo sem resolução do
mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 1264/1267, declarada às fls.
1288/1290, proferida pela MM. Juíza de Direito Juliana
Pitelli da Guia, que julgou improcedente a ação de exigir
contas ajuizada pela apelante BRASFRUIT EXPORTAÇÃO E
IMPORTAÇÃO LTDA em face do apelado BANCO DO BRASIL S/A,
extinguindo o feito sem resolução do mérito quanto aos
autores Haresh Pritamdas Mohanani e Meena Haresh Mohanani.
Sustenta a apelante, em síntese, que a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058445-24.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no 41026-
V/E/D/O/AL/S
sentença é nula por falta de fundamentação. Afirma que
seus sócios possuem legitimidade para o ajuizamento do
feito. Aduz que sua pretensão não visa à revisão da
cláusula contratual, mas exigir contas sobre lançamentos
irregulares/duvidosos
referente
à
cobrança
de
juros.
Requer o provimento do recurso a fim de que a r. sentença
seja reformada (fls. 1292/1340).
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
1377/1378) e respondido (fls. 1344/1369).
É o relatório.
De início, cumpre apreciar as preliminares
arguidas pela apelante.
A preliminar legitimidade ativa dos sócios
da empresa apelante para figurarem no feito deve ser
afastada.
Como se sabe, a personalidade de uma pessoa
jurídica não se confunde com a de seus sócios, inclusive
quanto a seu patrimônio, podendo ela ser sujeita de
direito e obrigações.
No caso, a ação de exigir contas fora
ajuizada com vistas a esclarecer débitos anotados na conta
corrente da pessoa jurídica Brasfruit, e não de seus
sócios, de modo que correta a r. sentença ao reconhecer a
ilegitimidade ativa dos destes para figurarem no feito.
A preliminar de nulidade da r. sentença
igualmente não comporta acolhimento, vez que a matéria
ventilada pela parte fora devidamente apreciada, ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058445-24.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no 41026-
V/E/D/O/AL/S
em sucinta fundamentação.
Vencidas
as
preliminares,
passa-se
à
análise do mérito recursal.
Conforme dispõe o art. 550, CPC, aquele que
afirmar ser titular do direito de exigir contas, poderá
requerer a citação do réu para que as preste ou ofereça
contestação no prazo de 15 (quinze) dias.
Não resta dúvida de que já está sedimentado
o entendimento no sentido de admitir a ação de exibir
contas de contas por titular de conta corrente contra a
instituição financeira. Basta a leitura da súmula no 259,
do C. STJ.
Contudo, para o exercício de tal ação pelo
correntista não basta a mera existência de conta bancária
junto a uma instituição financeira. Ao contrário, deve-se
demonstrar o indispensável interesse na obtenção das
contas, mediante precisa petição na qual indica os
lançamentos realizados pela instituição financeira que lhe
causam dúvidas sobre sua regularidade.
Neste sentido, já decidiu este E. TJSP no
IRDR
no
2121567-08.2016.8.26.0000,
cuja
ementa
se
colaciona abaixo:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS

IRDR- Ação de prestação de contas ajuizada por
correntista
de
instituição
financeira.
Pedido
genérico.
Tese firmada
Impossibilidade de ajuizamento de
ação de exigir contas por correntista de forma vaga
e genérica. Necessidade de se apontar na inicial o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058445-24.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no 41026-
V/E/D/O/AL/S
indicativo dos lançamentos reputados indevidos e/ou
duvidosos e o período exato em que ocorreram, como
exposição de motivos consistentes que justifiquem a
provocação do Poder Judiciário.
Aplicar ao caso concreto: Recurso do banco provido
para julgar extinta a ação, sem exame do mérito,
com fundamento no art. 485, inc. I e VI, do CPC,
invertido o ônus da sucumbência.”
(IRDR-
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas no 2121567-08.2016.8.26.0000, E. TJSP,
Rel. Des. Lígia A. Bisogni, j. 28/03/2017, DJe
31/03/2017)
Assim,
em
consonância
com
o
referido
julgado, o correntista que pleiteia exigir contas frente
ao banco contratado, deve preencher certos requisitos para
o ajuizamento de sua pretensão, quais sejam: (i) o
apontamento
dos
lançamentos
que
considera
indevidos/duvidosos, (ii) a razão pela qual impugna tais
lançamentos, e (iii) o período exato da ocorrência de tais
lançamentos.
No caso dos autos, a pretensão autoral visa
à prestação de contas relativa às anotações em seu extrato
bancário, cuja legenda constou “cobrança de juros”, entre
o período de 31/05/2010 e 31/07/2014.
Às
fls.
14/17,
detalha
os
lançamentos
atinentes à anotação impugnada.
Ora, se a parte discorda dos lançamentos
previamente conhecidos deve lançar mão do meio judicial
cabível para questionar e ser ressarcido.
A prestação de contas, em última análise, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058445-24.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no 41026-
V/E/D/O/AL/S
medida viável quando o correntista aduz de forma precisa
divergências entre os extratos fornecidos pela instituição
financeira e a realidade.
Por outro lado, vê-se, que com a remessa
regular dos extratos mensais, a instituição já está
prestando contas, podendo, desde logo, o usuário contestar
os extratos, inclusive judicialmente.
Em verdade, e como bem anotou o MM. Juízo,
a pretensão autoral apresenta-se com nítido propósito de
revisar os contratos celebrados com a casa bancária,
medida inviável por meio deste procedimento.
Nesse sentido, já decidiu o C. STJ:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÃO
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTRATO DE
ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. JUROS
REMUNERATÓRIOS
E
CAPITALIZAÇÃO
DOS
JUROS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVISÃO
DOS
ENCARGOS
CONTRATUAIS, QUE DEVEM SER MANTIDOS NOS TERMOS EM
QUE PRATICADOS NO CONTRATO BANCÁRIO SEM PREJUÍZO DA
POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL.
1. Tese para os efeitos do art. 543-C do Código de
Processo Civil de 1973: - Impossibilidade de
revisão
de
cláusulas
contratuais
em
ação
de
prestação de contas.
2.
O
titular
da
conta-corrente
bancária
tem
interesse processual para propor ação de prestação
de contas, a fim de exigir do banco que esclareça
qual o destino do dinheiro que depositou, a
natureza e o valor dos créditos e débitos
efetivamente ocorridos em sua conta, apurando-se,
ao final, o saldo credor ou devedor. Exegese da
Súmula 259.
3. O rito especial da ação de prestação de contas
não comporta a pretensão de alterar ou revisar
cláusula contratual, em razão das limitações ao
contraditório e à ampla defesa.
4. Essa impossibilidade de se proceder à revisão de
cláusulas
contratuais
diz
respeito
a
todo
o
procedimento da prestação de contas, ou seja, não
pode o autor da ação deduzir pretensões revisionais
na petição inicial (primeira fase), conforme a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058445-24.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no 41026-
V/E/D/O/AL/S
reiterada
jurisprudência
do
STJ,
tampouco
é
admissível tal formulação em impugnação às contas
prestadas pelo réu (segunda fase).
5. O contrato de conta-corrente com abertura de
limite de crédito automático (cheque especial) é
negócio jurídico complexo. Se o cliente não utiliza
o limite de crédito, não há dúvida de que o banco
está empregando o dinheiro do correntista na
compensação dos cheques, ordens de pagamento e
transferências por ele autorizadas.
Havendo utilização do limite do cheque especial,
concretiza-se
contrato
de
empréstimo,
cuja
possibilidade era apenas prevista no contrato de
abertura da conta.
6. A taxa de juros do empréstimo tomado ao banco
não diz respeito à administração dos recursos
depositados pelo autor da ação. Ela compreende a
remuneração do capital emprestado e flutua, conforme as circunstâncias do mercado e as
vicissitudes particulares, em cada momento, da
instituição financeira e do cliente. A taxa de
juros em tal tipo de empréstimo é informada por
meios
diversos,
como
extratos,
internet
e
atendimento telefônico.
(...)
(REsp 1497831/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe
07/11/2016)
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTRATO DE
ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. JUROS
REMUNERATÓRIOS. REVISÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1.
Nos
termos
do
REsp
1.497.831/PR
(DJe
de
7/11/2016),
julgado pela Segunda Seção deste Tribunal Superior, sob o rito dos recursos
especiais repetitivos, o titular da conta corrente
bancária tem interesse processual para propor ação
de prestação de contas, a fim de exigir do banco
que esclareça qual o destino do dinheiro que
depositou, a natureza e o valor dos créditos e
débitos
efetivamente
ocorridos
em
sua
conta,
apurando-se, ao final, o saldo credor ou devedor;
entretanto, o rito especial da ação de prestação de
contas não comporta a pretensão de alterar ou
revisar
cláusula
contratual,
em
razão
das
limitações ao contraditório e à ampla defesa.
2. No referido julgado foi consignado, ainda, que
não cabe a revisão de cláusulas contratuais em ação
de prestação de contas, sendo que a exclusão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058445-24.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no 41026-
V/E/D/O/AL/S
encargos incidentes na relação contratual, com
fundamento na não comprovação da sua pactuação,
ante a ausência de juntada do contrato aos autos,
caracteriza revisão contratual.
3. Agravo interno provido para dar provimento ao
recurso especial.
(AgInt no AREsp 353.473/PR, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe
27/06/2019)
Assim, a prestação de contas na hipótese
não se mostra adequada e necessária à pretensão deduzida,
o que torna assim a apelante carecedora de ação por falta
processual de interesse de agir, de modo que sua pretensão
deve ser julgada extinta, sem resolução do mérito, nos
termos do art. 485, VI, CPC.
Nesse cenário, altera-se a r. sentença, ex
officio, tão somente afastar a improcedência da ação, e
julgar o feito extinto sem resolução do mérito, por falta
de interesse processual.
Sucumbente a autora neste grau recursal,
majoram-se os honorários advocatícios para 15% do valor da
causa, nos termos do art. 85, § 11, CPC.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
IRINEU FAVA
RELATOR